Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700098-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLI MEDEIROS VALADARES D E S P A C H O Ao Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, para trazer aos autos os dados para identificação do processo principal no qual foi proferida a Decisão agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator